Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-29.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), A L MANFRIM & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.332.889/0001-93 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA -
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL -
PRAZO EM DOBRO. ART. 1.003, §5º DO CPC
- PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” (N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

2. Recurso intempestivo, não conhecido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
,
nos autos da Ação Declaratória nº 1000649-29.2018.811.0003, ajuizada
por
A. L. MANFRIM & CIA LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos autos de infração nº 371/2014 e 372/2014
.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende, preliminarmente, a ausência de citação para apresentação de contestação, uma vez que esta foi realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico, portanto nulo
.

Afirma que lhe foi tolhido o direito ao contraditório e ampla defesa, diante da ausência de citação.

No mérito, sustenta que a partir da publicação do Decreto Municipal 6.627/2013 (13.06.2012) os prestadores e tomadores de serviços ficaram obrigados a registrar suas operações relativas ao ISSQN, exclusivamente, através da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e do Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN.

Expõe que a partir da edição do referido decreto, a apuração do ISSQN e o correspondente pagamento passaram a ser efetivados através do sistema próprio da Nota Fiscal Eletrônica.

Afirma que nos termos do referido decreto, uma vez procedida a adesão ao Sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), o sujeito passivo não mais poderá utilizar a Declaração Mensal de Serviços – DMS.

Diz que as operações relativas à prestação de serviços passaram a ser, obrigatoriamente, registradas; apuradas e quitadas mediante o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e do Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN, conforme informações prestadas pelo próprio contribuinte, sob sua responsabilidade exclusiva, ao passo que competia ao Apelado ter se regularizado perante o fisco, acerca de sua opção pelo Simples Nacional, o que de fato não o fez tempestivamente, razão essa, que o ISS foi regularmente lançado e constituído Crédito Tributário.

Pontua, ainda, que caso haja algum erro na Atuação Administrativa, deve-se provocar a Administração para que o corrija, por meio de prova inequívoca, o que não ocorreu na presente Ação, eis que o Apelado apenas lança palavras sem qualquer respaldo probatório.

Narra que é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Afiança que o Magistrado adentou ilegalmente ao mérito Administrativo e anulou o ato equivocadamente.

Ao final, requer o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, anulando a sentença, tendo em vista inexistência de citação, contudo, com fulcro no princípio da eventualidade, caso não seja acatado a nulidade, seja reformando
in totum
a decisão ora recorrida, com a condenação do apelado no pagamento dos consectários legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 4983079]

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 7107768]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
,
que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade dos autos de infração nº 371/2014 e 372/2014
.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

O art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público municipal, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1º do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme se extrai do expediente do PJE, o ente municipal foi intimado pessoalmente da sentença em 18/09/2018, r
egistrando ciência do ato em 28/09/2018
, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O protocolo do recurso somente ocorreu em 14/11/2018, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 13/11/2018.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021